Tribunal: TJES
Processo: 5010010-53.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010010-53.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EVANDRO DE SOUZA BRINGHENTI
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
5010010
-
5
3
.20
22
.8.08.00
00

AGRAVANTE: EVANDRO DE SOUZA BRINGHENTI

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Evandro de Souza Bringhenti
em face d
a
decisão proferida pel
o

Juíz
o

da
9
ª Vara
Criminal de Vi
tória

nos autos
tombados sob o
nº 2000190-13.2019.8.08.0050
, que
reconheceu o cometimento de falta
disciplinar
de natureza grave e

regrediu cautelarmente o regime prisional do apenado.

A
duz

o recorrente
que
em razão da pandemia de Covid 19

e da ausência de informações claras aos reeducandos

em relação a apresentação em juízo/
escritório social
, deixou de fazê-lo, mas seguiu cumprindo as demais condições impostas.

Destaca
ter passado
por diversas mudanças em sua vida, pois se casou, teve filho, mudou de trabalho, ficou sem trabalho, decidiu empreender e abrir um negócio próprio.

Prossegue afirmando que o não comparecimento em juízo estava lhe causando desconforto e resolveu procurar a Defensoria Pública, que forneceu-lhe o auxílio necessário.

Todavia, informa que o Ministério Público não acolheu as justificativas apresentadas, porquanto não corroboradas por provas documentais, tendo se manifestado pela homologação de falta grave e regressão do regime de cumprimento de pena, a qual foi acompanhada pelo juízo, que determinou a expedição de mandado de prisão, regredindo o acusado para o regime mais gravoso.

Defende, em síntese: I) a falta de razoabilidade do decreto prisional; II) ausência de elementos que demonstrem a necessidade imediata da prisão e a supressão do processo administrativo disciplinar; III) direito subjetivo à audiência de custódia, que não foi realizada.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de

admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Dos autos se extrai que
o agravante, tendo progredido ao regime aberto de cumprimento de pena, descumpriu
a
condição imposta ao não comparecer em juízo
em
1º/10/2020, 1º/02/2021, 1º/06/2021, 1º/08/2021, 1º/10/2021, 1º/12/2021, 1º/02/2022 e 1º/04/2022, de modo que
o
Juíz
o
da Execução,
a
tendendo
à manifestação
do Ministério Público Estadual, reconheceu
a ocorrência de
falta
s
disciplinar
es
de natureza grave e regrediu cautelarmente o regime prisional do apenado, com fulcro no artigo 118, I, da LEP e art. 36, §2º, do Código Penal.

Sendo assim, não resta dúvida que o apenado cometeu falta disciplinar de natureza grave, na forma do art. 50, V, da Lei de Execução Penal,
in verbis
:

“
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

(...)

V – descumprir, no regime aberto, as condições impostas.”

Também é certo que o cometimento de falta disciplinar grave autoriza a regressão de regime. É o que reza o art. 118, I, da LEP, segundo o qual a “execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.”

É que não cabe ao reeducando decidir como se dará o cumprimento de sua pena, tampouco pode o juízo aceitar as justificativas apresentadas e descumprir a lei de execução penal.

Em prosseguimento, quanto a alegação de indevida supressão do processo administrativo disciplinar, destaco ser perfeitamente cabível a regressão de regime sem prévia oitiva do reeducando, quando esta for decretada em caráter cautelar. Significa dizer que a prévia instauração de procedimento administrativo se faz necessária apenas em caso de regressão definitiva de cumprimento de pena.

No mesmo sentido, é firme a jurisprudência do Tribunal da Cidadania e deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. EVASÃO. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. ART. 118, INCISO I, DA LEP. CONSECTÁRIOS LEGAIS. DECISÃO QUE DETERMINOU A UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PEDIDO DE ANULAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECEU. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, praticada a falta grave pelo sentenciado, é cabível a regressão cautelar do regime prisional sem a oitiva prévia do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva ao regime mais severo.
2. No caso em análise, o Tribunal de origem ao julgar o agravo em execução, determinou a regressão definitiva do regime para o fechado, em razão da conclusão do procedimento disciplinar, o qual afirmou ter observado os princípios do contraditório e da ampla defesa na apuração da falta grave consistente em evasão. 3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se em que o reconhecimento de falta grave no curso da execução penal autoriza a regressão de regime prisional (art. 118,

inciso I, da Lei n. 7.210/1984), a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, salvo para fins de livramento condicional (Súmula nº 441/STJ), comutação de pena e indulto (Súmula nº 535/STJ), além da perda dos dias remidos.
(...). 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ; AgRg-EDcl-HC 526.328; Proc. 2019/0235868-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 05/03/2020; DJE 16/03/2020)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. FALTA GRAVE E FRUSTRAÇÃO AOS FINS DA EXECUÇÃO. ART. 118, I E §1º DA LEP. 2. PRÉVIA OITIVA DO APENADO. DESNECESSIDADE NA HIPÓTESE DE REGRESSÃO CAUTELAR. 3. CONSIDERAR COMO PENA CUMPRIDA. IMPOSSIBILIDADE. 4. PREQUESTIONAMEN-TO: ARTS. 5º, XLVI E 93, IX DA CONSTITUIÇÃO; BEM COMO AOS ARTS. 10 E 118 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. 5. RECURSO IMPROVIDO.
1. Considerando que o agravante abandonou a expiação de sua sanção, perfeitamente possível a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena, nos termos do art. 118, I e §1º da LEP. 2.
A jurisprudência dominante firmou entendimento no sentido de que a exigência de prévia oitiva do condenado deve prevalecer apenas quando se tratar de regressão de regime definitiva, em atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a regressão cautelar, por ter caráter de provisoriedade, poderá ser revogada no momento em que o Juiz da Execução proceder à oitiva do apenado e se convencer da desnecessidade de sua manutenção.
3. Inviável computar-se o período em que houve descumprimento das condições impostas para o regime aberto, como pena efetivamente cumprida, vez que frustrada a finalidade da execução, evidenciando que a autodisciplina e a responsabilidade exigidas no regime aberto não foram atendidas pelo reeducando. 4. Dá-se por prequestionados os artigos de lei ventilados no voto e nos arrazoados apresentados. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210045249, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

Por fim, ressalto que a audiência de custódia se presta à aferição da higidez de
uma prisão em
flagrante, bem como à análise da situação prisional do autuado à luz das providências indicadas no art. 310 do CPP, não envolvendo aspectos específicos relacionados à execução penal.

Diante do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
ART 50,
V
, DA LEP.

EVASÃO.

COMETIMENTO DE
FALTA DISCIPLINAR
DE NATUREZA
GRAVE.
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTIPULADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
ART. 118,
I
, DA LEP.
REGRESSÃO
CAUTELAR
D
O
REGIME ABERTO PARA
O
FECHADO.
PRÉVIO

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESNECESSIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Dos autos se extrai que
o agravante, tendo progredido ao regime aberto de cumprimento de pena, descumpriu
a
condição imposta ao não comparecer em juízo
em
1º/10/2020, 1º/02/2021, 1º/06/2021, 1º/08/2021, 1º/10/2021, 1º/12/2021, 1º/02/2022 e 1º/04/2022, de modo que
o
Juíz
o
da Execução,
a
tendendo
à manifestação
do Ministério Público Estadual, reconheceu
a ocorrência de
falta
s
disciplinar
es
de natureza grave e regrediu cautelarmente o regime prisional do apenado, com fulcro no artigo 118, I, da LEP e art. 36, §2º, do Código Penal.
Sendo assim
,
não resta dúvida que
o apenado cometeu falta disciplinar de natureza grave,
na forma do art. 50, V, da Lei de Execução Penal.

2.
Também é certo que o cometimento de
falta disciplinar grave autoriza a regressão de regime. É o que reza o art. 118, I, da LEP, segundo o qual a “
execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.”

3.

Q
uanto a alegação de indevida
supressão do processo administrativo disciplinar,
desta
ca-se
ser
perfeitamente
cabível a regressão de regime sem
prévia
oitiva do reeducando,
quando
esta
for

decretada em caráter cautelar.
Significa dizer que a prévia instauração de procedimento administrativo se faz necessária
apenas
em caso de
regressão definitiva
do cumprimento de pena.

4
.
Recurso
conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.